Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-07.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004188-07.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS - CPF: 024.621.001-05 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que impôs pena de 5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 590
(quinhentos e noventa)
dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para uso pessoal;
(
iii
) determinar se é cabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a
abordagem da apelante
, corroborados por laudo pericial, boletim de ocorrência e circunstâncias fáticas.

4.
A alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio é infirmada pela confissão informal de comercialização, reincidência específica e circunstâncias do flagrante (dinheiro trocado, local conhecido pelo tráfico, tentativa de fuga e de ocultação da droga).

5.
A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação com base em depoimentos policiais, desde que harmônicos com demais provas, como no caso.

6.
A condição de usuária, por si só, não exclui a responsabilidade penal por tráfico, sendo possível a coexistência das figuras do traficante e do usuário.

7.
A reincidência específica impede a fixação de regime prisional diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a 8
(oito)
anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais harmônicos com as demais provas, ainda que a acusada alegue ser usuária.

2.
A desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é incabível quando há elementos suficientes a demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes.

3.
A reincidência específica justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, DJE 11.04.2017; TJMT, Ap. Crim. n. 1008887-18.2024.8.11.0006, Quarta Câmara Criminal, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Dejenane
Cristina dos Anjos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1004188-07.2023.8.11.0042
, pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/MT, que
a
condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
e
590 (quinhentos e noventa)
dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
(Id.
280620972
).

Nas razões vistas no Id.
280620984

a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a absolvição d
a
apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado. Alternativamente,
a
apelante postula, seja sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
E, caso mantida a sua condenação, pugna pela aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
280620986
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
282913359
), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–Recurso defensivo –Pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 – Alegações improcedentes – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas –Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas –Conjunto probatório idôneo –Regime fechado justificado – Pena superior a 4 [quatro] anos e reincidência da apelante –Parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
a
apelante pretende a reforma da sentença
condenatória
que lhe impôs pena por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n
.
11.343/06), buscando
a
sua
absolvição
, sob o argumento de inexistirem provas seguras de que a droga apreendida se destinava à mercancia, tratando-se de quantidade compatível com o uso pessoal;
subsidiariamente
, requer a
desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas
.
E, c
aso mantida a condenação, requer a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena d
o
fechado para
o
semiaberto
.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
280620909
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 30 de junho de 2022, por volta das 22h00min, na rua 27 de Dezembro e/ou Avenida Tenente Coronel Duarte, especificamente no Beco do Candeeiro, Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS foi presa em flagrante por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a guarnição da 21ª CIPM, viatura 6F08, em patrulhamento no endereço supracitado, avistou um grupo de pessoas aparentando serem usuário de drogas, entre eles estava a denunciada.

Na ocasião, ao visualizarem a aproximação da viatura policial, os indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram empreender fuga, atitude que foi reputada suspeita pelos agentes; ainda foi observado que a denunciada jogou um objeto suspeito ao solo, sendo então realizada a abordagem de todos os indivíduos ali presentes.

Durante revista pessoal, foi apreendida com a denunciada 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 86,75 (oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Já com os demais suspeitos, nada de ilícito foi encontrado, motivo pelo qual foram liberados.

Ao ser verificado o objeto que a denunciada havia dispensado, foi constatado que se tratava de 01 (uma) porção da mesma substância encontrado em sua posse.

Quando questionada sobre os ilícitos, a denunciada confessou que as drogas apreendidas seriam de sua propriedade, inclusive pretendia comercializá-las no local.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.86646-01, acostado no ID. 112008278, concluiu que o material apreendido, sendo 02 (duas) porções de material sólido, de coloração amarelada, no formato de pedras, com massa bruta de 6,10 g (seis gramas e dez centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Interrogada pela autoridade policial, a denunciada, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, alegando que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio, pois é usuária. Explicou que foi até o local e adquiriu o entorpecente com o vulgo “
Mapô
”; além disso, disse que o dinheiro encontrado em sua posse era proveniente de seu trabalho como garota de programa (ID. 112008279).

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.º 2022.9.18515 (ID. 112008285), com a finalidade de verificar o envolvimento da denunciada no tráfico de drogas, bem como identificar o vulgo “
Mapô
”, citado pela denunciada como a pessoa com quem ela adquiriu a droga, investigadores de polícia da DRE, em conversas com moradores de rua e comerciantes do local dos fatos, não obtiveram maiores informações sobre a mercancia de droga praticada pela denunciada, além de não conseguirem identificar o vulgo “
Mapô
”.

Em consulta aos antecedentes criminais da denunciada (ID. 112045977), verificou-se que ela é REINCIDENTE ESPECÍFICA, posto que registra condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, conforme executivo de pena n. º 2001036-02.2021.8.11.0042, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal.

Ademais, consta nos autos a informação de que a denunciada foi presa novamente pela prática do crime de tráfico de drogas

(Boletim de Ocorrência n.º 2022.197283 – ID. 114533860), inclusive um mês após a ocorrência do presente fato, no mesmo local narrado nesta exordial acusatória, demonstrando o seu intenso envolvimento nessa prática criminosa.

Pelo narrado, tem-se que os elementos colhidos, as circunstâncias da ação policial, o ato da fuga e a dispensa da droga, a apreensão de cocaína, já embaladas e prontas para a venda ilícita, o encontro de dinheiro oriundo da prática do tráfico, somada a confissão da denunciada durante a entrevista feita pelos policiais militares, além do fato da denunciada ser conduzida pelo mesmo crime que ocorreu no mesmo local do fato, um mês depois, e, por fim, a reincidência específica que a denunciada ostenta, evidenciam que ela comercializa drogas naquela região para auferir lucro fácil, e que todas as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinavam ao comércio criminoso.

Logo, o caso em tela demonstra materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra a denunciada.

[...]

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial
de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
boletim de ocorrência (Id.
280620883
), termo de exibição e apreensão (Id.
280620884
), laudo pericial (Id.
280620887
),

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Na Delegacia de Polícia
,
Dejenane
Cristina
d
os Anjos

afirmou ser usuária de entorpecentes, esclarecendo que se dirigira ao local apenas com o propósito de adquirir droga para consumo próprio. Declarou ter adquirido a substância ilícita de um indivíduo conhecido pelo apelido de
“
Mapô
. Esclareceu, ainda, que o aparelho celular apreendido lhe pertencia, mas era de uso de uma pessoa de nome
Lauro
, seu companheiro sexual. Quanto à
quantia em dinheiro
também apreendida, informou ser de sua propriedade, oriunda da remuneração obtida com a prestação de serviços sexuais. Negou, de forma veemente, qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, reiterando que sua relação com os entorpecentes se limitava ao uso pessoal.

Por sua vez,
o
policial
militar

Edgar Pessoa
d
a Silva
, ao ser inquirid
o
em juízo
, esclareceu
que
(Id.
280620971
):

[...]a equipe policial estava realizando patrulhamento, como de praxe, na Tenente Coronel Duarte e ao aproximar-se do beco do candeeiro, lugar conhecido pelo tráfico, uso e consumo de entorpecente, foi visualizado um grupo de pessoas próximo a essa senhora; Que como
ela já era contumaz nessa pratica de tráfico
, de estar andando com entorpecente, a equipe voltou a visão para aquele local onde
foi observado que ela teria jogado algo no chão
; Que o pessoal viu que a gente ia realizar a abordagem, alguns correram e alguns ficaram; Que nada de ilícito foi encontrado como os demais que estavam ali, contudo
com a senhora
Dejenane
foi localizada uma pedra de entorpecente, uma quantidade de dinheiro
; Que não recordo a quantidade que tinha de dinheiro;
Que posteriormente a gente foi no local que ela jogou no chão e constatou uma porção de pasta base de cocaína que ela havia jogado no chão
; Que a equipe visualizou o momento que ela veio a lançar no chão um objeto e querendo dispersar de onde ela havia jogado;
Que em entrevista, ela disse que a droga era dela e ela comercializava para questão de sobrevivência dela
[...]
.
Destacamos

Com efeito, o
policial
militar

Cleberson
d
a Silva Rafael
, em depoimento prestado
perante a autoridade judiciária
, relatou que
(Id.
280620971
):

[...] a gente estava em rondas pela área central, mais precisamente no beco do candeeiro que é um local conhecido pelo tráfico de drogas e avistamos um grupo de pessoas; Que ao aproximar desse local alguns saíram correndo e
ela veio jogar uma coisa no solo
; Que fizemos a abordagem em todos; Que com os outros não foi encontrado nada, porém com ela estava no pé dela, ela falou que tinha jogado uma porção se não me engano e uma quantidade me dinheiro; Que ela confessou que a droga era dela e conduzimos ela; Que realmente ela jogou quando viu a equipe; Que creio que era pasta base de cocaína; Que ela tinha dinheiro trocado;
Que ela confessou que usa e faz o comércio ali também
; Que se não me engano, era uma porção que ela jogou; Que eu não conhecia ela;
Que ela admitiu que usava e também vendia
[...]
.

Destacamos

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente
a
ré no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Nesse sentido, c
onforme se depreende dos elementos constantes nos autos, foi localizado em poder da acusada
Dejenane
Cristina dos Anjos uma porção de substância entorpecente, identificada como pasta base de cocaína, além de quantia em dinheiro trocado, circunstâncias estas que, segundo os relatos dos policiais responsáveis pela abordagem, foram acompanhadas de conduta típica de ocultação, pois a referida imputada, ao perceber a aproximação da guarnição policial, teria lançado ao solo parte da droga que portava,
em
uma tentativa clara de se desvencilhar do material ilícito.

A dinâmica dos fatos, conforme narrada pelos agentes públicos, revela que o local da abordagem
–
conhecido como Beco do Candeeiro, na região central da cidade
–
é amplamente reconhecido pela constante prática de comércio e uso de substâncias ilícitas, sendo, inclusive, alvo de reiteradas ações de patrulhamento preventivo. A própria conduta da acusada, já conhecida no meio policial por envolvimento anterior com tráfico de drogas, contribuiu para que a equipe concentrasse atenção específica sobre sua presença no local.

Ressalte-se que, de acordo com os depoimentos colhidos em sede inquisitorial, a acusada teria admitido, informalmente, que a droga lhe pertencia e que a utilizava para fins de comércio, visando sua própria subsistência
.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer",
"ter em depósito"
,
"transportar", "trazer consigo
"
"guardar"
, "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
guardar

descabido cogitar sua absolvição
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusad
a
mer
a
usuári
a
de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que el
a
efetivamente
atuava no comércio de
entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO
COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido
.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pel
a
apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

No tocante ao pedido de abrandamento do regime prisional, do mesmo modo o apelo não merece acolhida.

Com efeito, do exame da pena aplicada ao apelante pelo crime de tráfico de drogas, verifica-se que foi fixada em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão,
tendo sido estabelecido o regime inicial fechado
.

Todavia, como bem alinhavou o d. juízo sentenciante, cuida-se de ré reincidente específic
a
na prática de delito de tráfico de drogas
, que cumpre o executivo de pena n.
2001036
-
02
.
2021
.
8
.
11
.
0042
, com uma guia pretérita.

Logo, a
reincidência
do apelante inviabiliza a concessão de regime prisional mais brando, conforme expressamente dispõe o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, o qual permite a fixação do regime semiaberto apenas para
condenados
não reincidentes
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e manteve o regime inicial fechado para cumprimento de pena reclusiva pelo delito de tráfico de drogas. 2. A defesa alega que, apesar da reincidência, a quantidade de droga apreendida é pequena e a pena base foi fixada no mínimo legal, pleiteando a aplicação do regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agente e a quantidade de droga apreendida justificam a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena. III. Razões de decidir
4. A reincidência específica do agente recomenda o cumprimento da pena em regime mais grave, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
5. A quantidade de droga apreendida, 293,15 gramas de cocaína, não é considerada pequena, para justificar excepcionalmente o abrandamento do regime inicial para o semiaberto. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento:
"A reincidência específica do agente justifica a imposição de regime inicial fechado aos condenados ao cumprimento de pena reclusiva, superior a cinco anos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 526.484/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019; STJ,
AgRg
no HC 495.325/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/08/2019.
(
AgRg
no HC n. 984.102/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1008887-18.2024.8.11.0006 EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. 2. Fatos relevante: (i) réu foi flagrado na posse de 24 porções de pasta base de cocaína; (
ii
) apelante reincidente. 3. Requerimento do recurso: fixação do regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A reincidência autoriza a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.
6. O enunciado da Súmula 269 do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes apenas quando a pena não excede 4 anos e as
circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, requisito não preenchido no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “b” e § 3º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJMT, Apelação Criminal n. 1002228-79.2024.8.11.0042.

(N.U 1008887-18.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
.
Destacamos

Portanto,
não há como fixar o regime mais brando para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Dejenane
Cristina dos Anjos
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025